Tribunal: TJMT
Processo: 14983-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0014983-85.2018.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
Recorrido(s): TARIKSA BECKER
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MORA DO
CONSUMIDOR – ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL E MATERIAL
AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
A exigência de honorários advocatícios extrajudiciais, a serem
suportados pelo devedor em mora, não caracteriza cláusula
leonina, pois não estabelece uma relação desproporcional de
vantagens e desvantagens entre as partes envolvidas, o que afasta
a alegação de cobrança indevida. Precedentes do STJ.
Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão
inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I do
Código de Processo opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
INICIAIS, para:
1 - DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de realizar
novas cobranças de despesas extrajudiciais, sob pena de incorrer
em crime de desobediência;
2 - CONDENAR a parte ré a ressarcir em dobro o valor que recebeu
indevidamente da parte reclamante, totalizando R$ 2.689,88 (dois
mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), cujo
valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio
e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da
citação;
3 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento
ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da
publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento
no Sistema Projudi.
Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei
9.099/95).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando
inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da
sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

O cerne da demanda consiste em verificar a legalidade ou não da
incidência de honorários advocatícios decorrente de cobrança na esfera
extrajudicial.

Alega a parte Reclamante que firmou contrato de adesão a grupo
de consórcio com a Requerida, com o fim de adquirir veículo, para tanto, pagou taxa
de inscrição e a primeira parcela, pagando as demais em dia, porém, por dificuldade
financeira, incorreu em atraso no pagamento de algumas prestações, que pagou com
encargos, mas teria sido surpreendida pela cobrança de despesas administrativas
extrajudiciais, com o que não concorda, pois não teria sido informada sobre a
existência desta cobrança quando da contratação, e por não estar prevista no
contrato de adesão.

Em que pese o entendimento da parte Recorrida, a exigência de
honorários advocatícios extrajudiciais, a serem suportados pelo devedor em mora,
não caracteriza cláusula leonina, o que afasta a alegação de cobrança indevida.

Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO
PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. INCIDÊNCIA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DECORRENTE DA MORA.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE (CC/2002,
ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51,
XII). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II – RECURSO
DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários
advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em
mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar
prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem previsão
expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de
2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do
CC/1916).
2. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão
contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por
abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em
caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é
assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal,
nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão
contratual.
3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado
o recurso do Ministério Público. (REsp n° 1.002.445/DF)

Da análise dos documentos, verifico que o regulamento do
consórcio contratado pelo demandante prevê expressamente a cobrança de
honorários na esfera administrativa, o que corrobora com a legalidade do
acréscimo.

Assim, tenho que a cobrança se mostrou devida, estando a
mesma inclusive estabelecida nos termos da contratação, não incorrendo as
demandadas em qualquer ato ilícito em relação à cobrança então realizada com os
acréscimos inerentes à honorários advocatícios.

Ademais, observa-se ainda que quando da assinatura do
contrato o mesmo assinou ao final, constando no item 16 que recebeu no ato
da assinatura uma via impressa do regulamento registrado no Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José do rio Preto,
tomando previamente a ciência integral de todas as condições estabelecidas
na proposta, Condições Especiais e neste regulamento, nos moldes abaixo:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ou seja, diante disso a consumidora tornou-se ciente da cláusula
do regramento geral disposta no item 7o, “d” e “j”, abaixo colacionados:

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU PROVIMENTO,
ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos moldes do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta.
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo
55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator